Tribunal: TJBA
Processo: 8054200-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054200-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADEILDES DA HORA SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO.
TECNOLOGIA CONTACTLESS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de transações fraudulentas, condenando à indenização por danos morais e à repetição do indébito, sendo arguida, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2
.
S
aber se há responsabilidade da instituição financeira por transações não reconhecidas realizadas por meio de cartão com tecnologia de aproximação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal:

O
recurso impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Rejeitada.

4.
Mérito
. A simples alegação de utilização de tecnologia contactless não comprova a regularidade das transações nem afasta o dever de segurança do fornecedor.

5
. Demonstradas compras não reconhecidas e tentativas frustradas de solução administrativa, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade das operações ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
Configurada a falha na prestação do serviço e a inexistência do débito.

7
.
A conduta da instituição financeira ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, na medida em que submeteu a consumidora a cobranças reiteradas de débito contestado, exigindo a adoção de providências administrativas que não se mostraram eficazes.

8. Mantido o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00, por se mostrar proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

9. Cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não evidenciado engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Apelo não provido.

Tese de julgamento: “1
.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em transações com cartão de crédito, ainda que realizadas mediante tecnologia de aproximação, por se tratar de fortuito interno.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.010, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023;

STJ, Tema 466;

STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial;

TJ/BA, Apelação nº 8160959-82.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 26.08.2024;

TJ/BA, Apelação nº 8000530-64.2025.8.05.0198, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.11.2025;

TJ/BA, Apelação nº 8089587-15.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.09.2025;

TJ/BA, Apelação nº 8145452-81.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
C
ível n
º
8054200-94.2023.8.05.0001
,
oriundo do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, e
m que figuram como Apelante

BANCO BMG S.A.

e Apelado

ADEILDES DA HORA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora